Tribunal: TJDFT
Processo: 0716800-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o, CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA. CRIME QUE NÃO CONSTOU DA DENÚNCIA. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. PLEITO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Presentes os requisitos legais, admite-se a impetração.
2. Não obstante a alegação de decadência pela prática do crime de injúria, certo é que o paciente somente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, de ação penal pública incondicionada.
3. O pedido de revogação das medidas protetivas não foi deduzido na origem, razão pela qual a sua apreciação em sede Habeas Corpus, de forma originária, ensejaria indevida supressão de instância, sendo certo, ademais, que não se vislumbra, no caso, flagrante ilegalidade.
4. Ordem denegada.